Tribunal: STF
Processo: RE 234114
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL -
IMPRESCINDIBILIDADE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS - RECURSO
IMPROVIDO.
- O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557,
§ 1º, ambos do CPC, na redação dada pela Lei nº 9.756/98, deve
infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão
agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do
recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto.
Precedentes.
- Se a questão constitucional não houver sido apreciada
pela decisão recorrida, e contra esta não forem opostos embargos de
declaração destinados a suprir a omissão constatada, torna-se
inadmissível a utilização da via recursal extraordinária.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal continua a
exigir, como pressuposto necessário à adequada interposição do
recurso extraordinário, que o acórdão recorrido tenha efetivamente
examinado, de modo explícito, a controvérsia constitucional.